Tribunal: STF
Processo: Rcl 57599
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:   



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Carlos Peruchi em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, proferida nos Autos nº 5005329-41.2022.4.02.0000. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, paradigma do Tema 899 da repercussão geral. Pede o deferimento da justiça gratuita.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.  



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em conta que o benefício pedido foi concedido na instância de origem. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator